Tribunal: TJDFT
Processo: 0724477-31.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. RESSARCIMENTO. REVELIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SUCESSÃO EMPRESARIAL DEMONSTRADA. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA SUCESSORA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICA NA VIA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 7.077,00 (sete mil e setenta e sete reais), relativa aos serviços odontológicos realizados por empresa diversa e para condenar a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação indenizatória. Narrou que no dia 4/11/2021 celebrou contrato de prestação de serviços odontológicos no valor de R$ 12.980,00 (doze mil novecentos e oitenta reais), porém o serviço foi realizado parcialmente. Informou que durante a recuperação da cirurgia a empresa foi negligente nas recomendações pós-cirúrgicas, o que lhe causou intensas dores de dente. Relatou que a empresa requerida, apesar do pagamento efetuado, recusou-se a finalizar o tratamento, o que a levou a procurar outra clínica para conclusão dos procedimentos, tendo desembolsado o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Pugnou pela fixação de indenização por danos materiais, no valor correspondente à quantia paga para realização dos serviços nas duas clínicas, totalizando o montante de R$ 20.057,00 e pelo arbitramento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 70721219). Foram ofertadas contrarrazões (ID 70721226).
4. Em suas razões recursais, a empresa requerida arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não integra o mesmo grupo econômico da anterior requerida, sendo que apenas adquiriu o ponto comercial, não assumindo qualquer responsabilidade ou ônus com pacientes da clínica anterior. No mérito, argumentou ter havido cerceamento do direito de defesa, posto que após sua ausência à audiência de conciliação, não foi regularmente intimada para apresentação de defesa, em contrariedade ao devido processo legal. Asseverou que em pouquíssimo tempo após a realização da audiência de conciliação – 8 dias, foi proferida a sentença, antecipado o julgamento do mérito, sem concessão de prazo para oferecimento de contestação, em clara violação às garantias constitucionais. Alegou que inexiste elementos suficientes que denotem a ocorrência de sucessão empresarial a ensejar a responsabilização da recorrente pelas obrigações contraídas pela empresa anterior. Pugnou pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva, ou pelo reconhecimento do cerceamento de defesa. Em relação ao mérito, requereu a improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a minoração do valor fixado a título de indenização por danos morais.
5. Ante a ausência de perigo de dano irreparável à parte recorrente, indeferido efeito suspensivo ao recurso, nos moldes do art. 43 da Lei n. 9.099/95.
6. Conforme se pode observar do documento de ID 70721196 - Contrato de Compra e Venda de Clínica Odontológica a recorrente adquiriu a clínica (ID 70720797), manteve o mesmo nome fantasia, qual seja ORALLYS, exerce a mesma atividade comercial no mesmo endereço e assumiu as responsabilidades trabalhistas. Consta do documento, inclusive, a entrega dos prontuários dos pacientes, o que caracteriza a sucessão empresarial.
7. Os arts. 1143 c/c 1146 do Código Civil, que tratam do instituto do trespasse, são claros ao estabelecer que pode o estabelecimento ser objeto unitário de direitos e negócios jurídicos, translativos ou constitutivos, que sejam compatíveis com sua natureza, devendo o estabelecimento sucessor responder pelo débito em execução do sucedido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
8. Nos termos do parágrafo único do art. 346 do CPC, o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. Não há previsão legal de intimação do revel para oferecimento de defesa. O art. 23 da Lei no 9.099/95 dispõe que “se o demandado não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença”. Assim, não restou configurado o alegado cerceamento de defesa.
9. Na fase recursal, a manifestação da parte revel fica limitada à arguição de nulidades ou matérias de ordem pública. Embora não seja possível a rediscussão dos fatos para instrução probatória nesta instância, considerando o recurso interposto, cabível a análise de eventual desacerto do julgador na interpretação do direito ou na análise das provas, o que não foi verificado na hipótese.
10. A autora se desincumbiu do ônus (art. 373, I do CPC) de comprovar, ainda que minimamente, suas alegações, quando juntou aos autos o contrato de prestação de serviços e os comprovantes de pagamentos. A requerida, por seu turno não cumpriu sua obrigação de provar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito vindicado (art. 373, II do CPC), uma vez que não compareceu à audiência de conciliação designada, tampouco trouxe tempestivamente evidências em sentido contrário ao que a autora alega na petição inicial. O valor fixado a título de dano moral guarda proporcionalidade e razoabilidade com a situação narrada. Assim, não merece reparo a sentença.
11. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Não provido. Sentença mantida.
12. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.